Tribunal: TJSP
Processo: 1009983-91.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – ICMS – Entidade religiosa – Importação de equipamentos eletrônicos para expedição de publicações religiosas e renovação da infraestrutura de tecnologia de informação - Pertenças destinadas ao exercício de atividades que envolvem ensino religioso, treinamento de ministros religiosos, divulgação pública de ensino religioso, bem como produção

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança – ICMS – Entidade religiosa – Importação de equipamentos eletrônicos para expedição de publicações religiosas e renovação da infraestrutura de tecnologia de informação - Pertenças destinadas ao exercício de atividades que envolvem ensino religioso, treinamento de ministros religiosos, divulgação pública de ensino religioso, bem como produção e distribuição de publicações religiosas – Imunidade reconhecida – Aplicação do art. 150, VI, "b", da CF – Sentença de concessão da ordem mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS